Tribunal: STF
Processo: RE 1549736
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. NULIDADE DAS PROVAS. ORDEM CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a nulidade de busca pessoal e domiciliar realizada em residência, resultando na apreensão de 09 gramas de cocaína, sob alegação de ausência de fundadas razões que justificassem a medida invasiva. O habeas corpus não foi conhecido, mas a ordem foi concedida de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso no domicílio do paciente, sem mandado judicial, foi legítimo diante da suposta ausência de fundadas razões; (ii) determinar se as provas obtidas durante a busca pessoal e domiciliar devem ser consideradas ilícitas, levando à nulidade do flagrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença de fundadas razões, anteriores ao ingresso no domicílio, para legitimar a medida invasiva, em consonância com o art. 244 do Código de Processo Penal.



    4. O simples fato de o réu sair correndo para o interior de sua residência ao avistar os policiais não constitui, por si só, fundamento suficiente para justificar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento válido.



    5. A existência de denúncias anônimas, desacompanhadas de outros elementos objetivos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do paciente.



    6. A autorização para ingresso domiciliar, quando obtida sob suposta coação ou sem comprovação da voluntariedade, é considerada inválida, cabendo ao Estado o ônus de provar a legalidade e a voluntariedade desse consentimento.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental improvido (doc. 63, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 80). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O STJ assim analisou a controvérsia: 



    Nesse sentido, como consta do processo, os policiais estavam em patrulhamento quanto avistaram o paciente em atitude suspeita, o qual, após avistar a viatura, teria corrido para dentro de sua residência, tendo sido abordado e encontrada a quantia de 09 gramas de cocaína (e-STJ fl. 65). 



    Assim, entendo que não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal e posterior busca domiciliar, urgindo a declaração da nulidade da abordagem realizada pelos policiais.



    [...]



    Ante ao exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a ilicitude das provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolvo o paciente, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (doc. 34, pp. 10-11).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina e, em decorrência de atitude suspeita do réu, empreenderam perseguição até alcançá-lo em sua residência. Na ocasião, foram encontradas com ele dez porções de cocaína, totalizando 10g (dez gramas) de entorpecente, e um caderno com anotações, indicativo de contabilidade da atividade de tráfico de drogas.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator